Tribunal: TJSP
Processo: 1016674-26.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de revisão de contrato de plano de saúde, visando a declaração de ilegalidade dos reajustes. O demandante, menor representado pela genitora, firmou contrato coletivo de adesão ao plano de saúde com a primeira requerida (Amil), mediante a segunda requerida (Qualicorp), para cobertura de serviço médico hospitalar.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de revisão de contrato de plano de saúde, visando a declaração de ilegalidade dos reajustes. O demandante, menor representado pela genitora, firmou contrato coletivo de adesão ao plano de saúde com a primeira requerida (Amil), mediante a segunda requerida (Qualicorp), para cobertura de serviço médico hospitalar. Recebeu e-mail informando reajuste de 39,90%. Alegou não ter condições de suportar os reajustes e pediu a nulidade da cláusula 19, que prevê reajuste por índices financeiros/sinistralidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade dos reajustes aplicados pela operadora de saúde, considerando-se a alegação de que o contrato seria um "falso coletivo" e devendo ser tratado como individual/familiar.
III. Razões de Decidir
3. Não se trata de plano "falso coletivo", mas plano coletivo firmado com entidade de classe.
4. A perícia atuarial concluiu que os reajustes aplicados estão em conformidade com as condições gerais do plano e normas vigentes da ANS, não havendo abusividade.
4. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.715.798-RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.03.2022.
TJSP, Apelação Cível 1039840-35.2016.8.26.0100, Rel. Maurício Velho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025.
STJ, AgInt no REsp no 2047821-SP, 3aT, rel Min Nancy Andrighi, j. 28/08/2023.
STJ, AgInt no REsp no 2032399-SP, 4aT, rel Min João Otávio de Noronha, j. 20/03/2023.